Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-36.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – Pelo princípio da causalidade, prestigiado pela Súmula 303, do STJ, aquele que não registra e torna pública a aquisição do bem dá causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro e por isso deve arcar com os honorários advocatícios correspondentes – E pelo princípio da sucumbência, aquele que

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – Pelo princípio da causalidade, prestigiado pela Súmula 303, do STJ, aquele que não registra e torna pública a aquisição do bem dá causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro e por isso deve arcar com os honorários advocatícios correspondentes – E pelo princípio da sucumbência, aquele que injustamente resiste ao pedido de cancelamento da penhora e se vê vencido ao final, deve suportar as verbas sucumbenciais – Caso em que ambas as partes devem dividir as custas, despesas e honorários, pois uma deu causa e a outra sucumbiu com relação aos embargos de terceiro - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002014-36.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante ALEX
FÉLIX, é apelada ANGELICA CRISTINA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-36.2019.8.26.0369 -Voto no 16083
2

Apelação no 1002014-36.2019.8.26.0369
Apte: ANGELICA CRISTINA FERNANDES
Apdo: ALEX FELIX
VOTO no 16083
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO SUCUMBÊNCIA
PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA Pelo
princípio da causalidade, prestigiado pela Súmula 303, do STJ, aquele
que não registra e torna pública a aquisição do bem dá causa ao
ajuizamento dos embargos de terceiro e por isso deve arcar com os
honorários advocatícios correspondentes
E pelo princípio da
sucumbência, aquele que injustamente resiste ao pedido de
cancelamento da penhora e se vê vencido ao final, deve suportar as
verbas sucumbenciais Caso em que ambas as partes devem dividir
as custas, despesas e honorários, pois uma deu causa e a outra
sucumbiu com relação aos embargos de terceiro - Sentença mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de respeitável sentença em que julgados procedentes
os embargos de terceiro e desconstituída a penhora que havia recaído em imóvel da
embargante, que não participa do processo de execução de alimentos.
A respeitável sentença entendeu que a embargante deu causa à
demanda, ao não registrar o título com o qual adquiriu a metade do imóvel penhorado, ao passo
que o embargado contestou a demanda e pugnou pela improcedência dos embargos, com o que
ambos foram condenados nas verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o embargado, em busca da reforma parcial
da sentença, para o fim de apenas a embargante arcar com a sucumbência, com fundamento no
princípio da causalidade.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
De início, recebe-se o recurso, com a regra da suspensividade
da eficácia da sentença, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
observando-se a concessão da gratuidade de justiça em favor do apelante, com eficácia a partir
da publicação do acórdão efeito ex nunc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-36.2019.8.26.0369 -Voto no 16083
3
Como se vê, em ação de execução de alimentos, realizou-se a
penhora do imóvel de terceiro, por iniciativa do exequente.
Daí a interposição dos embargos de terceiro, para se
desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre quem não integra a relação jurídica de
direito processual estabelecida na execução.
O Douto Juízo a quo reconheceu o direito da embargante sobre
o imóvel penhorado e acolheu o pedido de cancelamento da penhora.
As partes não recorreram deste capítulo da sentença, que
transitou em julgado.
A insurgência se circunscreve à condenação do embargado em
parte das verbas de sucumbência: metade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de R$800,00. Segundo consta em sentença, tal condenação se deve ao fato de o
embargado ter oferecido resistência ao pedido da embargante.
Nenhum reparo merece tal entendimento.
É bem verdade que o princípio da causalidade se mostra
determinante à solução da questão ligada às verbas sucumbenciais em ação de embargos de
terceiro. Nesse sentido, a Súmula 303, do STJ: “em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
Nesta linha de compreensão, adequada a condenação da
embargante, que não cuidou de tornar público o ato pelo qual se tornou a proprietária do bem
penhorado, dando causa à penhora, pois registrado o bem em nome do executado.
Ocorre que, com o ajuizamento dos embargos de terceiro, o
embargado contestou o pedido e resistiu à pretensão de cancelamento da penhora, o que infirma
a presunção de que, se ele soubesse previamente que a embargante havia adquirido o bem, não
o teria indicado para fins de penhora. Ao resistir aos embargos, o embargado se expôs à
sucumbência, como de fato sucumbiu. Daí se mostrar adequada a aplicação também do
princípio da sucumbência na definição das verbas sucumbenciais.
Há precedente específico desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO
Sentença de procedência -
Condenação do embargado nas verbas sucumbenciais - Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa - Inconformismo do embargado restrito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-36.2019.8.26.0369 -Voto no 16083
4
encargos sucumbenciais
Acolhimento parcial
Princípio da causalidade

Súmula 303, STJ - Pedido de penhora embasado em certidão de matrícula
atualizada do imóvel Atenção ao mínimo dever de diligência pelo embargante de
regularização da situação do bem junto a matrícula do imóvel - Apresentação de
impugnação aos embargos extemporânea Ocorrência dos efeitos da revelia
Repartição da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios na proporção de 50% para cada - Sentença modificada
apenas quanto às verbas sucumbenciais DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. (Apelação no 1001794-58.2017.8.26.0094, rel. Alexandre Coelho, j.
12/01/2019)
Novamente vencido em grau de recurso, o apelante deve
suportar os honorários recursais em favor do patrono da parte apelada, ora fixados em
R$500,00, devidamente atualizados desde a publicação do acórdão, com juros de mora a partir
do trânsito em julgado, observada a gratuidade justiça concedida na fase recursal.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra o
acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)